Tribunal: STF
Processo: RE 61115
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
NULIDADE DE TÍTULO AQUISITIVO DE IMÓVEL DE IMÓVEL E DA RESPECTIVA
TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, RECONHECIDAS EM AÇÃO DE
REIVINDICAÇÃO. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 859 DO COD. CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.